Tribunal: TJES
Processo: 5010595-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010595-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ALAIRTO JOAQUIM GRACIOTTI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. INTUITO DE REAPRECIAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I – Manifesto o intuito do Embargante em ver rediscutidos todos os temas vertidos em seu agravo, inclusive aqueles que sequer foram conhecidos, não padecendo o julgado de vício, apenas vertendo entendimento contrário aos interesses do Recorrente.

II - Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5010595-08.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: ALAIRTO JOAQUIM GRACIOTTI E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, eis que irresignado com o acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao seu agravo de instrumento, manejado face a decisão que, em sede de cumprimento de sentença inaugurado por
ALAIRTO JOAQUIM GRACIOTTI
E OUTROS
, determinou a expedição de alvarás para liberação de valores bloqueados junto ao Agravante.

O caso dos autos tem por pano de fundo cumprimento provisório de sentença movido pelos credores da Previdência Usiminas, no âmbito da ação 0017468-23.2011.8.08.0024.

O presente aclaratório tem origem em agravo de instrumento manejado pela Previdência Usiminas que, em síntese, voltava-se face a decisão do Juízo
a quo
que determinou “
a expedição dos Alvarás para levantamento dos valores que couberem aos credores, nos termos das planilhas de fls. 2329/2340
”, determinando que sejam expedidos
“
os Alvarás da quantia bloqueada, na forma do requerimento de fls. 2.277/2.282 e planilhas às fls. 2.329/2.340.
”

No julgamento do agravo esta Corte conheceu apenas parcialmente do recurso e lhe negou provimento, impondo à Agravante multa por litigância de má-fé.

Em suas razões, afirma o Embargante que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática quanto a sua condenação em litigância de má-fé, além de omissão em relação ao exaurimento do fundo Cofavi, à perda de objeto superveniente e ao cerceamento de defesa. Aduz, ainda haver contradição quanto a necessidade de prestação de caução e entre a conclusão do acórdão e seu fundamento. Subsidiariamente requer o prequestionamento de inúmeras disposições legais.

Pois bem.

De plano assevero o intuito do Embargante em ver rediscutidos todos os temas vertidos em seu agravo, inclusive aqueles que sequer foram conhecidos.

Nessa perspectiva, veja-se que o Embargante aduz haver omissão quanto ao exaurimento do fundo Cofavi.

Ora, com a devida vênia, insiste a embargante na litigância de má-fé, notadamente ao arguir omissão sobre matéria que de modo claro, expresso e fundamentado,
não fora
sequer
conhecida
.

Veja-se que o Agravo de instrumento fora conhecido apenas em parte, sendo,
justamente, o tema do “exaurimento do fundo Cofavi” a parte não conhecida do
recurso
, ficando manifestas no voto condutor as razões a tanto, notadamente, pelo fato de sequer constituir objeto da decisão agravada.

Tal realidade torna absolutamente inviável, por evidente lógica, a alegação de omissão, que não tem razão de ser senão gerar tumulto processual e a rediscussão de temas, insistindo a Embargante, repito, em valer-se das vias recursais de modo abusivo.

Seguindo, afirma a Recorrente que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática quanto a sua condenação em litigância de má-fé.

Neste ponto, destaco que a Embargante sequer elenca vício próprio aos aclaradores, aduzindo o “erro de premissa fática”, a escamotear seu inconformismo com a condenação em litigância de má-fé que lhe fora imposta.

As razões a tanto estão postas, bastando simples leitura do voto a perceber que inexiste erro de premissa, ficando clara a motivação a tal medida extrema, e assim, manifestações para além daquelas já vertidas serviriam apenas a satisfazer o intuito de rediscussão da matéria vertido pela Embargante.

Aduz a Embargante, ainda, que incorreu o acórdão em vício de omissão quanto ao cerceamento de defesa operado, bem como, quanto a perda de objeto superveniente da execução provisória, em função do que restou decidido pelo STJ no AREsp 1.853.988/ES.

Sobre a aludida perda de objeto, mais uma vez desvela-se manifesto intuito do Embargante em rediscutir matéria que fora objeto de extensa explanação no voto embargado.

Neste ponto, o acórdão está amplamente amparado nas sucessivas decisões do STJ e também do STF no caso destes autos, senão vejamos:

“Todavia, tal decisório restou cabalmente
reconsiderad
o

pelo Relator,
também em sede monocrática,
negando provimento ao Recurso Especial
, sobrevindo, ainda, decisão em que
indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência
da Previdência Usiminas em Agravo Interno no AREsp
.

Importa consignar que a decisão do Relator, ao reconsiderar sua decisão monocrática inicial e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial, restou
s
ufragada pelo colegiado
da Terceira Turma
do STJ
, que de modo uníssono, entendeu
inexistir o direito reclamado pela Previdência Usiminas no caso presente.

O acórdão restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. PACIFICAÇÃO DO TEMA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o REsp nº 1.964.067/ES e os EREsp nº 1.673.890/ES, adotou, por maioria, o entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário.

3. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. Precedentes.

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1853988 - Destaquei)

Face a tal decisão fora suscitado embargo declaratório, sendo, novamente, os argumentos da aqui Agravante rechaçados.

Interposto Recurso Extraordinário, este restou inadmitido no âmbito do STJ e não conhecido pelo STF em decisão monocrática do Min. Roberto Barroso, manejando a Previdência Usiminas agravo regimental, também rejeitado perante o plenário da Suprema Corte, em decisão recente, inadmitindo, portanto, o Recurso Extraordinário, estando, agora, ao tempo da elaboração deste voto, pendente de análise apenas os embargos declaratórios.

Portanto, vê-se, claramente, inexistir obste à execução provisória do julgado, que restou taxativamente confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que faz expressa menção ao reforço de sua jurisprudência sobre a matéria.

Atento que do voto proferido no AgInt no AREsp 1853988/ES, restou claro o entendimento do STJ sobre a responsabilidade da Agravante pelo pagamento vertido no caso dos autos pelo Exequentes.

Vejamos:

“No mais, a Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o REsp nº 1.964.067/ES e os EREsp nº 1.673.890/ES, adotou, por maioria, o entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese. 3. Recurso especial não provido" (REsp nº 1.964.067/ES, rel. Ministro LUISFELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 5/8/2022).

Ademais, as teses aventadas nas razões recursais do presente agravo interno foram devidamente exteriorizadas nos votos vencidos daqueles feitos paradigmáticos.

Assim, acabou por ser reafirmada a orientação definida anteriormente no REsp nº 1.248.975/ES (rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 20/8/2015), no sentido de que:

"(...) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos."

Ressalta-se que a Quarta Turma desta Corte Superior já vem reforçando o entendimento majoritário adotado na Seção de Direito Privado, conforme se colhe dos seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - FALÊNCIA DA PATROCINADORA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. Precedentes. 2. Compete à Justiça Comum estadual processar e julgar a ação que objetiva a complementação de benefício previdenciário, tendo em vista que o pedido e a causa de pedir decorrem do contrato firmado entre o beneficiário e a instituição de previdência privada, o que denota a natureza civil da contratação, envolvendo de maneira indireta a relação laboral. Precedentes 3. 'A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas' (REsp 1.964.067/ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 5/8/2022). 3.1. Consoante entendimento desta Corte Superior: 'Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos' (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015). 4. Para derruir as conclusões externadas pelas instâncias ordinárias acerca do efetivo abalo sofrido pelos autores, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp nº 1.663.390/ES, rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 2/12/2022).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO. RESPONSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento da Segunda Seção desta Corte, 'a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas'. Além disso, 'O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto' (REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no REsp nº 1.663.152/ES, rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 15/9/2022).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS EX-EMPREGADOS DA USIMINAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA FUNDAÇÃO COSIPA. SÚMULA 83/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal de origem aprecia a controvérsia de forma completa e fundamentada, não incorrendo em omissão, obscuridade ou contradição. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior: 'a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCOCOFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese' (REsp 1.964.067/ES, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022). 3. Quanto à tese de excesso de execução, o Tribunal de origem declarou que a recorrente deixou de 'colacionar aos autos qualquer valor, cálculo ou planilha a respeito do tema neste momento processual, carecendo este relator de substrato probatório para a análise do pleito formulado, já que o recurso foi interposto sem as provas do ponto questionado'. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial" (AgInt no AREsp nº 1.994.732/ES, rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 1º/9/2022).

(...)

Não prosperam, portanto, as alegações postas no presente recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada."

Portanto, resta claro que não existe obstáculo legal à execução levada a efeito no caso dos autos,
não
havendo
dúvidas,
segundo o STJ,
a
o trat
ar o caso
específico dos autos,
quanto
a
o acerto do título executivo aqui sob cumprimento e a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas
.”

Veja-se que, a toda evidência, o julgado não padece de vício, mormente o de omissão, mas apenas reflete entendimento distinto daquele que é do interesse da Embargante.

Manifestas foram as razões a dizer não haver porque reconhecer a perda de objeto a ver inaugurada nova execução.

Parace-me fugir à realidade de seus próprios argumentos o Embargante, quando afirma que “em nenhum momento discute o teor da decisão proferida no AREsp 1.853.988/ES”, pois as razões do agravo de instrumento são claras a tentar fulminar a execução em curso, em função da improcedência do pedido reconhecida pelo STJ em decisão monocrática que, com visto do excerto acima, veio a ser reconsiderada, a não haver razão mínima daí decorrente, a se extinguir a execução em curso e dar início a novo procedimento executivo.

A essa realidade argumentativa acreça-se que não socorre o Embargante a alegação de que “a decisão embargada foi omissa quanto a real irresignação da embargante”, afirmando que (i) não lhe foi oportunizada possibilidade de manifestar-se quanto aos cálculos de atualização do débito vertidos pelos Exequentes e (ii) não lhe foi viabilizado o manejo de recurso face a decisão que rejeitou a impugnação, em função da decisão inicial do AREsp 1.853.988/ES, que julgou improcedente os pedidos Autorais.

Ora, a ausência de manejo de recurso pelo Embargante face à decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença se deu em por exclusiva opção processual sua.

Veja-se que nada obstava à executada manejar o recurso cabível da decisão que rejeitou sua impugnação, nem mesmo a decisão do AREsp 1.853.988/ES, que frise-se, não era definitiva, tanto que fora reconsiderada logo depois, optando a Embargante em apegar-se à decisão monocrática de improcedência então proferida pelo STJ.

Portanto, deixou de recorrer da decisão que rejeitou sua impugnação a Embargante por opção própria, assumindo o risco de tal postura processual, não lhe sendo imposto nenhum impeditivo a tanto.

Logo, não pode, agora, em sede de agravo de instrumento manejado face a outra decisão vertida na execução, tentar debater razões da decisão que rejeitou a impugnação, se por opção processual de própria, deixou de manejar o recurso devido à época.

Não por outra razão afirmou-se que os temas vertidos pela Embargante não eram objeto da decisão recorrida, não cabendo a alegação de cerceamento de defesa, ao argumento de que não teve a oportunidade de recorrer, quando, na verdade, optou a Embargante em não recorrer diante de decisão não definitiva da instância superior, que veio a ser reformulada, frustrando suas perspectivas.

Ademais, sobre os cálculos vertidos pelos Exequentes nos autos, acresça-se às razões já vertidas no acórdão que (i) não há na impugnação à execução nenhuma espécie de controvérsia sobre a forma do cálculo empreendido pelos Exequentes, nem tampouco sobre os valores devidos a cada um deles; (ii) no julgamento da referida impugnação, o Magistrado a quo deixou claro que todos os parâmetros necessários para a apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria aos Exequentes, foram vertidos no título executivo judicial, não tendo o ora Embargante, frise-se, elencado absolutamente nenhuma discordância quanto aos termos dos cálculos empreendidos pelos Exequentes, e mais (iii) ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença o Juízo a quo também deixou claro que, não caberia ao Embargante reclamar a produção de prova pericial já na fase executiva, asseverando que bastariam meros cálculos aritméticos à apuração do valor devido, cálculos estes devidamente apresentados pelos exequentes.

Atente-se que a decisão que julgou a impugnação, como visto, restou irrecorrida, não se viabilizando o debate sobre matérias que sequer foram objeto da impugnação e mais, por meio de recurso sobre decisão que sequer tangencia esse tema.

Veja-se, os cálculos apresentados pelos Exequentes, não foram, no tempo próprio, objeto da impugnação pela aqui Embargante.

Logo, tenho como descabida a alegação de cerceamento de defesa, notadamente porquanto não impugnada a forma do cálculo empreendido, servindo as demais planilhas de cálculos apresentadas ao longo da lide pelos Exequentes, apenas a atualizar os débito no tempo, considerando que foram mais de 10 anos só de curso da execução, no que valeram os Autores dos mesmos parâmetros não impugnados pela Embargante no tempo devido.

Para finalizar a matéria, importa observar que mesmo agora, em sua tentativa de retroceder em sua omissão, a Embargante não obstante argua cerceamento de defesa, não traz à colação razão mínima a dizer haver irregularidades em nenhuma das várias planilhas de cálculos apresentadas pelos Exequentes.

Superadas as alegações de omissão, argui a Embargante a existência de contradição quanto a necessidade de prestação de caução e entre a conclusão do acórdão e seu fundamento.

Mais uma vez as razões da Embargante não se sustentam, bastando a leitura do voto a entender que, manifestamente, não houve contradição, mas, sim, a compreensão de que, por mais que não se concordasse, inicialmente, com a decisão de levantamento de valores sem caução, e não se concorda, as circunstâncias do caso concreto permitem e até mesmo indicam, por medida de razoabilidade, após o longo prazo já decorrido, a manutenção da decisão recorrida.

Vejamos o disposto no voto:

“(...) há de ser ponderado que, por mais que estejamos diante de uma execução provisória, e de fato ainda estamos, não se pode descurar da ideia de que todos os recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça foram julgados em desfavor da aqui Agravante, sendo inadmitido seu Recurso Extraordinário no STJ e também pelo plenário do STF, pairando, agora, apenas embargos de declaração junto à Suprema Corte, com última tentativa de viabilizar o conhecimento de seu apelo extremo.

Trata-se de uma realidade que não pode ser desprezada, enquanto indicadora de difícil reversão dos julgados que pairam, uníssonos, em favor dos Exequentes.

Existe, então, um contexto formatado em que, diante da realidade vivida nos autos, com a profusão de levantamento de valores,
impor a ordem de devolução de quantias diante de um cenário de aparente dificuldade de alteração da condenação da Executada, não se reveste da razoabilidade necessária.

Veja-se que o mesmo cenário se materializa diante de eventual ordem de prestação de caução a essa altura, porquanto, na verdade, teria o mesmo efeito de uma ordem de devolução.

A ponderação da realidade impõe cautela e a razoabilidade se faz imperativa a evitar imbróglio processual e no mundo dos fatos de ainda maior monta.

Creio que, hoje, decorridos mais de 01 ano desde o levantamento de valores pelas partes Exequentes, impor uma ordem imediata de devolução das quantias levantadas, não me parece a medida adequada, bastando, a tanto, aguardar a manifestação final do STF, pois, hoje, diante da realidade dos fatos, com o decurso do tempo, o mesmo efeito se teria no caso de uma ordem expedida após eventual manifestação contrária do STF sobre o caso presente.

Há de se ponderar, portanto, o risco de reforma da decisão com a realidade concreta dos autos, o que me leva à compreensão de que impor a devolução de valores não seria a medida mais razoável neste momento, frente a realidade atual.

Assim, por medida de inteira razoabilidade e ponderação da realidade levada a efeito na Origem, muito embora entenda devida a caução no caso presente, a reverberar na discordância com a disponibilidade de valores nos termos em que operada, entendo, também, que neste momento, inviável a imposição de devolução dos valores pelos números Exequentes, sucessores e advogados.

Certo, porém, que tais beneficiários, a toda evidência, continuam sujeitos à responsabilidade objetiva de retorno ao estado anterior na hipótese de reforma ou anulação da decisão que materializa o título executivo, conforme inciso II, do artigo 520, do CPC.”

Assim, diante desse arrazoado, esforça-se a Embargante a dizer contraditório o julgado neste ponto, posto que extensa a fundamentação a esclarecer a realidade dos autos.

Desta feita, não obstante as razões vertidas acerca do trato conferido pelo Embargante no presente aclaratório, deixo de aplicar a multa processual respectiva em nome do direito à irresignação e ponderando que, embora não seja impeditivo, já restou imposta condenação da espécie, porém, mais uma vez deixo claro à Recorrente, que manifestações insubsistentes e que insistam na arguição de vício desprovidas de fundamento mínimo, não serão mais toleradas.

Assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaradores, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.